Tribunal: TJSP
Processo: 1513828-23.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes. Prova robusta da autoria, da materialidade delitiva e da causa de aumento. Confissão parcial do réu corroborada pelos relatos da vítima e do policial militar. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas acrescidas de um quarto, e não de metade, em razão dos maus antecedentes e da violência empregada contra a vítima na presença de criança. Na fase

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes. Prova robusta da autoria, da materialidade delitiva e da causa de aumento. Confissão parcial do réu corroborada pelos relatos da vítima e do policial militar. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas acrescidas de um quarto, e não de metade, em razão dos maus antecedentes e da violência empregada contra a vítima na presença de criança. Na fase seguinte, reconhecimento da atenuante da confissão e redução das penas em um sexto. Na última fase, penas aumentadas em um terço diante do concurso de agentes. Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido para redução das penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513828-23.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIO
ROBERTO GOMES DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante a 05 (cinco) anos, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 13 (treze) dias-multa, de
unidade mínima, mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513828-23.2019.8.26.0228 -Voto no 37632
2
VOTO No 37.632 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1513828-23.2019.8.26.0228 São Paulo
Apelante: SILVIO ROBERTO GOMES DE MELO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes. Prova
robusta da autoria, da materialidade delitiva e da
causa de aumento. Confissão parcial do réu
corroborada pelos relatos da vítima e do policial
militar. Condenação mantida. Penas que comportam
redução. Básicas acrescidas de um quarto, e não de
metade, em razão dos maus antecedentes e da
violência empregada contra a vítima na presença de
criança. Na fase seguinte, reconhecimento da
atenuante da confissão e redução das penas em um
sexto. Na última fase, penas aumentadas em um
terço diante do concurso de agentes. Regime
fechado necessário. Apelo parcialmente provido para
redução das penas.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por SILVIO
ROBERTO GOMES DE MELO de sentença que o condenou, como incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos de
reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, de valor unitário mínimo,
postulando a redução das reprimendas em razão do afastamento das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, do reconhecimento da atenuante da
confissão e do cancelamento da causa de aumento (concurso de agentes), bem
como a mitigação do regime prisional.
O recurso foi regularmente processado e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
da irresignação (fls. 172/179).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 08 de junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513828-23.2019.8.26.0228 -Voto no 37632
3
2019, por volta das 23 horas, na Rua Coimbra, no 504, Belém, nesta Capital, o
acusado e uma mulher não identificada, agindo em concurso, abordaram Reina
Araceli Yanqui, anunciaram se tratar de assalto e exigiram que esta lhes
entregasse o dinheiro que trazia consigo.
O apelo comporta parcial provimento para a
redução das penas.
A autoria e a materialidade do crime contra o
patrimônio são inquestionáveis e sequer foram contestadas pela Defesa.
De todo modo, a materialidade delitiva restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência
(fls. 10/13), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 14), bem como pela
prova oral colhida.
A autoria ficou igualmente demonstrada, tendo
em vista que a vítima narrou que estava junto do filho de oito anos e da irmã,
momento em que um casal se aproximou por trás e disse que não fizesse barulho
e entregasse o dinheiro. Relatou ter o acusado “enfiado” a mão por dentro da sua
blusa e retirado a quantia de cem reais do sutiã. Disse que tentou evitar a
subtração, ocasião em que o réu lhe deu um soco no rosto e a mulher um “puxão”
de cabelo. Contou que a mulher fugiu com o dinheiro, tendo o acusado sido
detido enquanto tentava subtrair mais dinheiro. Reconheceu o apelante como um
dos autores do delito (fls. 97/107 mídia no sistema SAJ).
Em tema de roubo, a orientação que segue
prevalecendo é a de que “no campo probatório a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse
é apontar-lhes os culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (Julgados do
Tacrim/SP, 90/362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513828-23.2019.8.26.0228 -Voto no 37632
4
Além disso, o policial militar Carlos Aparecido
de Souza disse ter visto uma aglomeração na rua, tendo constatado se tratar de
um roubo. Contou que a vítima lhe disse ter sido agredida e roubada por um
casal. A mulher fugiu com o dinheiro subtraído, enquanto o acusado foi detido
(fls. 97/107 mídia no sistema SAJ).
Vale destacar que o depoimento do policial
merece credibilidade quando coeso acerca da dinâmica delitiva, anotando-se que
se trata de agente público que goza da presunção de idoneidade no exercício da
função e, por isso, a sua declaração deve ser acolhida sem reservas,
especialmente se não se demonstrou interesse concreto da sua parte na
incriminação de pessoa inocente.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
O acusado, por sua vez, confessou a autoria
delitiva, mas negou ter batido na vítima, assim como negou conhecer a mulher
que levou o dinheiro subtraído (fls. 97/107 mídia no sistema SAJ).
Tais negativas, contudo, restaram isoladas no
quadro probatório, especialmente diante dos relatos da ofendida e do policial
militar, cabendo destacar que a mulher escapou com o dinheiro subtraído pelo
acusado das vestes da vítima.
Assim, a causa de aumento relativa ao
concurso de agentes ficou amplamente demonstrada pela prova oral e deve ser
mantida, sendo certo que se a palavra da vítima foi aceita para a afirmação da
autoria, também deve ser acolhida para o reconhecimento da majorante que
narrou com segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513828-23.2019.8.26.0228 -Voto no 37632
5
Patentes a autoria e a materialidade delitiva, é
inafastável a condenação verificada em primeiro grau.
Passa-se, então, à análise das penas.
As básicas foram fixadas em seis anos de
reclusão e quinze dias-multa, eis que “o réu ostenta maus antecedentes (fls. 75 roubo
majorado - Foro de Cotia no 152.01.2004.007484), bem como que a vítima sofreu prejuízo,
pois o valor subtraído não foi recuperado, e que sofreu violência consistente em um soco
no rosto e puxão de cabelo, que ultrapassa a prevista para a tipificação do delito.
Outrossim, o delito foi praticado na presença do filho da vítima, criança de apenas oito anos
de idade” (fls. 105).
Ocorre, porém, que é suficiente o acréscimo de
um quarto na primeira fase, em razão dos maus antecedentes (fls. 75) e da
violência empregada contra a vítima na frente do seu filho, perfazendo cinco anos
de reclusão e doze dias-multa, de unidade mínima.
Observe-se que, “embora o Supremo Tribunal
Federal ainda não haja decidido o mérito do RE n. 593.818 RG/SC - que, em repercussão
geral já reconhecida (DJe de 3/4/2009), decidirá se existe ou não um prazo limite para se
sopesar uma condenação anterior como maus antecedentes -, certo é que, por ora, este
Superior Tribunal possui o entendimento consolidado de que, decorrido o prazo de cinco
anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a
condenação anterior, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser
sopesada a título de maus antecedentes. Precedentes” (STJ, AgRg no HC 494.684/DF,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 03/06/2019).
Por outro lado, cabe ressaltar que a vítima teve
sua intimidade violada, eis que o réu, para subtrair o dinheiro do sutiã, colocou a
mão em seus seios. Ademais, ela levou um soco no rosto e um “puxão” no cabelo.
Tudo isto, ainda, aconteceu na frente do seu filho de oito anos. Evidente,
portanto, que tais circunstâncias extrapolaram aquelas ínsitas ao tipo penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513828-23.2019.8.26.0228 -Voto no 37632
6
razão pela qual devem ser tidas como desfavoráveis para a majoração das penas
básicas.
Nesse sentido: “As circunstâncias do crime e a
culpabilidade do réu notoriamente extrapolam aquelas normais à espécie, denotando
especial reprovabilidade, sobretudo porque os crimes foram cometidos no interior da
residência das vítimas, onde, com violência, agressão física e ameaças de morte, inclusive
contra as crianças, foram subtraídos diversos bens” (STJ, Pet 5.988/MG, Rel. Min.
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 13/10/2008).
Na fase seguinte, cabível o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial (Súmula no 545, do
Superior Tribunal de Justiça), com a redução das penas em um sexto, totalizando
quatro anos e dois meses de reclusão e dez dias-multa, de unidade mínima.
Na última fase, diante da causa de aumento do
concurso de agentes, correto o acréscimo das penas em um terço, perfazendo,
definitivamente, cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão e treze dias-
multa, de unidade mínima.
E o regime fechado, eleito para o desconto
inicial da sanção privativa de liberdade, é adequado e merece ser prestigiado
diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, que demonstram uma maior
reprovabilidade da conduta perpetrada.
In verbis: “Embora a pena privativa de liberdade
estabelecida não ultrapasse o patamar de 08 (oito) anos, foi reconhecida a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis - maus antecedentes e culpabilidade -, o que levou o
estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal, justificando a fixação de regime mais
gravoso (fechado), conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do
Código Penal” (STJ, AgRg no REsp 1796040/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma, DJe 10/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513828-23.2019.8.26.0228 -Voto no 37632
7
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante a 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 13 (treze) dias-multa, de
unidade mínima, mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)